Tribunal: TJMT
Processo: 0027556-12.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027556-12.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN CESAR ROCHA ZAGUI - CPF: 906.289.001-63 (AGRAVANTE), POLYANA LUSTOSA BEZERRA - CPF: 064.294.624-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SELMA ALVES DA SILVA - CPF: 559.226.271-04 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVAN CESAR ROCHA ZAGUI
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº 27556-12.2016.811.0041
ajuizada por
SELMA ALVES DA SILVA
, que afastou a impenhorabilidade alegada de sua conta poupança integrada à sua conta corrente.

O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, sob o argumento de que o valor em depósito é oriundo de poupança para sua sobrevivência e de sua família e está abaixo dos 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, impenhoráveis.

Argumenta, ainda, que sua esposa iniciou Doutorado em 15/09/2016, ocasião em que requereu afastamento de suas atividades profissionais, atualmente trabalhando de forma remota, período em que a vida financeira do executado começou a decair.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar ao juízo
a quo
a proibição de levantamento dos valores penhorados em conta poupança, até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 94576470.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 92702472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, vale ressaltar que o recurso foi interposto por Curador Especial (ID nº 92690083), o qual independe de preparo.

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
SELMA ALVES DA SILVA
é credora do executado/agravante
IVAN CESAR ROCHA ZAGUI

no valor de R$ 8.972,11 (oito mil novecentos e setenta e dois reais e onze centavos), o que se concretizou com a penhora na importância de R$ 9.773,77 (nove mil setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).

Diante disso, o executado/agravante peticionou nos autos e requereu o desbloqueio de tais valores penhorados, sob o argumento de que o montante é impenhorável por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e ser oriundo de conta poupança.

Ao decidir, a douta juíza
a quo
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores.

Pois bem.

Consoante preconiza o artigo 833, inciso X, do CPC/15, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,

in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

Extrai-se dos autos, que embora o valor bloqueado estivesse depositado em uma conta poupança, é possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente, (ID nº 51870979 dos autos originais), haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato (pagamentos e transferências diversas), o que faz concluir que os argumentos do agravante não merecem prosperar.

Ademais, registra-se que os valores constantes dos extratos bancários em anexo, demonstram movimentação de valores expressivos e suficientes para a quitação do débito.

Isso porque, o saldo final de janeiro era de R$ 21.055,97 (vinte e um mil cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), havendo uma transferência via TED no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) no início de fevereiro, sendo então creditado um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) no dia 17/02 e outro de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) no dia 25/02, finalizando o mês com um saldo de R$ 22.058,35 (vinte dois mil cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e no mês de março um depósito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Vejamos (ID nº 92702450):

Assim, o agravante, ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação, desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Ou seja, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA
. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO.

(...)

6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável ?quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos?. Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática.
Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família.
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.
(TJ-DF 07407859320208070000 DF 0740785-93.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA
COM RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR TRABALHO AUTÔNOMO. RECURSO DO EXEQUENTE. Aduz o recorrente a impenhorabilidade do valor constrito, na forma do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se encontra depositado em conta poupança na Caixa Econômica Federal, na qual recebe a remuneração como trabalhador autônomo. A questão controvertida cinge-se à aferição da natureza penhorável ou não dos valores bloqueados, destacando o ônus do executado em relação à comprovação da qualidade de impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil. A realização de depósitos, saques e transferências em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.
O único extrato juntado demonstra que apesar de nominada conta-poupança vem sendo utilizada como conta corrente, com movimentações a título de depósitos, retiradas e TEDs, o que ocasiona a relativização da impenhorabilidade pelo desvirtuamento da conta poupança.
A interpretação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Apesar de alegar que a conta sobre a qual recaiu a decisão é utilizada para a recebimento de remuneração como autônomo, portanto com caráter alimentar, o agravante não fez qualquer prova nesse sentido. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00836296620208190000, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 18/02/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONTA POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Autoriza-se o bloqueio de valor em conta POUPANÇA na hipótese de reiterada movimentação financeira registrada através de saques e pagamento, descaracterizando a impenhorabilidade
.”
(RAC 0016561-33.2011.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A conta-POUPANÇA, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. 2. Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial
.”
(AI 1003614-52.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021